Tribunal: TJPA
Processo: 0002432-30.2019.8.14.0076
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002432-30.2019.8.14.0076

APELANTE: MARIA LUCIA NONATO COELHO

APELADO: JOSE NONATO COELHO

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL: 0002432-30.2019.8.14.0076

COMARCA DE ORIGEM: VARA ÚNICA DE ACARÁ

RECORRENTE: MARIA LUCIA NONATO COELHO

RECORRIDO: JOSE NONATO COELHO

RELATOR: Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa: Direito Civil. Ação possessória. Reintegração de posse. Posse não demonstrada. Improcedência mantida.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de ação de reintegração de posse ajuizada por Maria Lucia Nonato Coelho em face de seu irmão, José Nonato Coelho, sob o fundamento de que teve sua posse esbulhada em 11/06/2018. A autora alegou ter adquirido o imóvel mediante contrato particular de compra e venda firmado com seu genitor, e que, embora não residisse na área, a mantinha limpa e conservada. O Juízo de origem julgou improcedente o pedido da autora por ausência de comprovação da posse anterior, e parcialmente procedente o pedido contraposto, para manter o réu na posse do imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em:

(i) saber se a autora demonstrou, nos termos do art. 561 do CPC, a posse anterior ao esbulho alegado;

(ii) saber se a sentença deu adequada valoração às provas documentais e testemunhais produzidas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As ações possessórias não têm por escopo a discussão da titularidade dominial do bem, mas sim a proteção da posse.

4. A autora não logrou demonstrar ter exercido posse legítima sobre o imóvel anteriormente ao suposto esbulho. Admitiu que não residia no local, não comprovou atos de posse anteriores e apresentou contratos com vícios de forma e autenticidade questionável.

5. O réu, por outro lado, demonstrou exercer a posse do bem desde 2012, mediante autorização do pai de ambos, e realizou benfeitorias no local, com comprovação testemunhal e documental.

6. A sentença não incorreu em erro de valoração das provas. Ao revés, aplicou corretamente o art. 561 do CPC e julgou com base no conjunto probatório dos autos.

7. Ausente prova da posse anterior, inexiste esbulho a ser reparado pela via reintegratória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento
:

"Nas ações de reintegração de posse, incumbe ao autor comprovar posse anterior e a ocorrência de esbulho, nos termos do art. 561 do CPC."

"A ausência de demonstração da posse anterior inviabiliza a pretensão reintegratória, ainda que o autor alegue justo título."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 561.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, AI nº 0809256-06.2019.8.14.0000.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
Apelação Cível nº 0002432-30.2019.8.14.0076
, em que é
Recorrente: MARIA LUCIA NONATO COELHO
e
Recorrido: JOSE NONATO COELHO
.

ACORDAM os Desembargadores que integram a
2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, à unanimidade, em
conhecer e negar provimento ao recurso
, mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do voto do Relator.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível interposta por MARIA LUCIA NONATO COELHO
contra sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Acará, constante do id nº 26849269, que julgou
improcedente
o pedido formulado na ação possessória de
Reintegração de Posse
, movida em desfavor de seu irmão,
JOSE NONATO COELHO
, bem como
parcialmente procedente
o pedido contraposto, para reconhecer a posse do requerido sobre o imóvel em litígio.

A sentença entendeu que a autora não comprovou ter exercido a posse do imóvel, sendo inviável a caracterização do esbulho. Constatou-se, a partir das provas constantes nos autos, que a autora
nunca teve a posse direta ou indireta do bem
, não residia no local, e os documentos por ela apresentados demonstravam inconsistências.

Por outro lado, a prova testemunhal, aliada à documentação apresentada pelo requerido, demonstrou que ele detinha a posse do imóvel desde, ao menos, 2012, período em que passou a desenvolver atividades agrícolas e realizar benfeitorias no local, com autorização do falecido genitor das partes.

A sentença ainda reconheceu a ausência de interesse na análise da titularidade da propriedade, por se tratar de ação meramente possessória. Ao final, determinou a expedição de mandado de manutenção de posse em favor do requerido e autorizou o uso da força policial em caso de resistência.

Em suas razões recursais, colacionadas ao id nº 26849270, a recorrente pleiteia a
reforma integral da sentença
, alegando, em síntese:

(i)

que é legítima possuidora do imóvel localizado na Rodovia PA 150, Km 27, Ramal Bonfim, em Acará/PA, o qual adquiriu por meio de contrato particular de compra e venda firmado com seu pai, pelo valor de R$ 38.000,00;

(ii)

que embora não residisse no imóvel, mantinha a área limpa e realizava visitas regulares, configurando posse indireta;

(iii)

que houve esbulho possessório praticado pelo recorrido em 11/06/2018, ocasião em que o mesmo invadiu a propriedade e agrediu brutalmente o companheiro da apelante, conforme consta em processo criminal instaurado;

(iv)

que a sentença desconsiderou as provas documentais e testemunhais produzidas, as quais comprovariam a posse da apelante e o esbulho praticado;

(v)

que os depoimentos colhidos em audiência, inclusive por meio de vídeos anexados aos autos, confirmariam a veracidade de suas alegações;

Ao final, pugna pela procedência da ação originária, com o consequente reconhecimento da posse e reintegração no imóvel, bem como a improcedência do pedido contraposto do recorrido.

Apesar da devida intimação do recorrido para apresentar contrarrazões, conforme certidão lançada ao id nº 26849273,
o prazo transcorreu in albis
, não havendo manifestação da parte adversa.

É o relatório.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade recursal, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A controvérsia trazida à apreciação desta Turma diz respeito à ação de
reintegração de posse
, proposta por
MARIA LUCIA NONATO COELHO
em desfavor de seu irmão,
JOSE NONATO COELHO
, alegando a ocorrência de esbulho possessório ocorrido em 11/06/2018. O juízo de origem julgou
improcedente o pedido da autora
e
parcialmente procedente o pedido contraposto
formulado pelo réu, reconhecendo-lhe o direito à
manutenção da posse
do imóvel situado na Rodovia PA 150, Km 27, Ramal Bonfim, em Acará/PA.

A apelante insurge-se contra a sentença, sustentando, em suma, que possui justo título de aquisição do imóvel, que sempre cuidou da área, mesmo sem residir no local, e que foi surpreendida por invasão perpetrada pelo recorrido, acompanhada de violência física contra seu companheiro. Alega, ainda, que exerceu posse indireta e que a sentença teria desconsiderado as provas documentais e testemunhais que comprovariam tal alegação.

Pois bem.

As
ações possessórias
— como é o caso da
ação de reintegração de posse
, disciplinada pelo art. 561 do Código de Processo Civil — possuem como
escopo primordial a proteção da posse
e não da propriedade, sendo irrelevante, no âmbito desta ação, a discussão acerca da titularidade dominial do bem litigioso.

Ou seja, para que seja concedida a
reintegração de posse
, é indispensável que o autor demonstre
ter exercido a posse do bem
anteriormente ao ato de esbulho,
a data do esbulho
e, por fim,
a perda da posse em decorrência do ato praticado pelo réu
.

No caso concreto,
não se verifica o preenchimento desses requisitos legais
, sobretudo no que diz respeito ao
exercício da posse anterior
pela autora/apelante.

A própria apelante reconhece em sua inicial que
nunca residiu no imóvel
. Alega que mantinha o local limpo e conservado, contudo,
não trouxe aos autos prova eficaz de atos materiais próprios de quem exerce posse com
animus domini
, tais como cultivo regular, cercamento, vigilância habitual, construção de benfeitorias, dentre outros.

De outro lado, o recorrido, ora apelado, apresentou
provas robustas de que ocupa a área litigiosa desde o ano de 2012
, quando, segundo sustenta, lhe foi transferida a posse pelo pai de ambos, então proprietário do bem. Tais alegações foram corroboradas por documentos e pelo
testemunho do próprio ex-proprietário do imóvel
, Sr. Arilson Santos Rosário, que afirmou não ter vendido o bem à autora, mas sim ao pai das partes.

Importante salientar que o contrato de compra e venda apresentado pela apelante não foi firmado com a regularidade formal devida, havendo inclusive
alegações de falsidade documental
, com evidências de que a assinatura do pai das partes teria sido aposta por pessoa sem poderes legais para tanto, o que enfraquece sobremaneira o suposto justo título alegado.

Ademais,
a ausência de prova da posse anterior da autora inviabiliza o reconhecimento do esbulho
, na medida em que
não se pode ser esbulhado daquilo que jamais se possuiu
. Como é cediço, a
posse é fato jurídico que se caracteriza pelo exercício pleno ou parcial dos poderes inerentes à propriedade
, e não por meras intenções de titularidade ou atos esporádicos de visitação.

Dessa forma, ao contrário do que sustenta a apelante, não houve desconsideração das provas produzidas nos autos, mas sim
valoração adequada ao conjunto probatório
, de acordo com o princípio da persuasão racional, previsto no art. 371 do CPC.

A sentença prolatada pelo juízo de origem examinou detidamente os elementos dos autos, e com acerto
concluiu que a autora não logrou êxito em comprovar a posse anterior
à suposta invasão, razão pela qual
inviável o acolhimento do pedido de reintegração
.

Com efeito, em ações possessórias,
o ônus da prova recai sobre o autor
, sendo-lhe exigido demonstrar que foi esbulhado de uma posse legítima.
Ausente essa comprovação
, a improcedência do pedido é medida que se impõe, sobretudo quando, como no presente caso,
restou evidenciada a posse prolongada e não contestada pelo réu
, circunstância que, inclusive, foi reconhecida em sede de agravo de instrumento, cujo acórdão indeferiu a reintegração liminar anteriormente concedida à autora.

Ante todo o exposto,
voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, mantendo-se
íntegra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única de Acará
, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

Belém, 29/11/2025